Tribunal: TJDFT
Processo: 0718668-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. HOME CARE. INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO. DEMORA DE AUTORIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
2. A probabilidade do direito da parte autora/agravada e o perigo de dano está devidamente comprovada, pois existe verossimilhança nas alegações exordiais, especialmente por ser o agravado portador de encefalopatia crônica não progressiva – transtorno conhecido como paralisia cerebral –, além de epilepsia de difícil controle, síndrome de taquicardia postural ortostática (POT) e pneumonia, havendo expressa indicação médica de home care sem qualquer autorização da Agravante nesse sentido.
3. Por outro lado, as alegações da agravante de que o tratamento em questão não possui previsão contratual, nem se trata de cobertura obrigatória, bem como o agravado não teria perfil para o recebimento do tratamento em questão, necessitando somente de cuidador – AVDs (Atividades de Vida Diária) -, não se prestam a infirmar, ao menos nessa fase processual, o entendimento materializado pelo Juízo a quo.
4. Ademais, não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo à parte ré/agravante, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, ela poderá cobrar da parte agravada as despesas realizadas.
5. A multa estabelecida na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial mostra-se suficiente e compatível com a obrigação perseguida pela parte exequente/agravada, não havendo que se falar, por ora, em sua diminuição, tampouco em sua exclusão, tendo em vista, como dito, a necessidade de se manter a efetividade do decisum.
6.Recurso conhecido e improvido.